Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745031-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, EDSON SEBBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. FOMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE/ENDOSSANTE E DO AVALISTA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. NÃO POSSIBILIDADE. RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO DE FOMENTO MERCANTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade de execução lastreada em duplicata, em desfavor do endossante e dos avalistas, diante do inadimplemento do devedor originário. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. A respeitável sentença recorrida analisou a questão preliminar bem como o mérito do pedido. Eventual equívoco a respeito da interpretação das normas aplicadas para solução da demanda diz respeito ao mérito do pedido. 3. A questão relativa à validade do aval prestado pelos embargantes Edson, Gisele e Maurício já foi analisada nos autos do processo no 0717682-23.2021.8.07.0000, em decorrência do recurso de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária embargada. 4. Os litigantes celebraram negócio jurídico de fomento mercantil consubstanciado na aquisição, pela apelante, de duplicatas emitidas em favor da sociedade empresária apelada, endossada pela própria cedente, tendo como avalistas os demais embargantes, ora recorridos. 5. Constatado o inadimplemento, pelo devedor originário, a sociedade empresária de fomento mercantil ajuizou ação de execução (autos no 0710425-41.2021.8.07.0001) em desfavor da cedente/endossante e dos avalistas. 6. O risco advindo do negócio jurídico de fomento mercantil não pode ser repassado ao cedente, endossantes ou avalistas, inexistindo, portanto, responsabilidade solidária dos embargantes em relação ao pagamento da dívida não adimplida pelo devedor originário. 6.1. A impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante o adimplemento da obrigação. Aliás, deve ser destacado que é justamente a sociedade de fomento mercantil que garante a solvência do título recebido, e não o contrário. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 884 e 914, todos do Código Civil, bem como 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sustentando que o contrato objeto da demanda tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial e prevê cláusula expressa regendo a responsabilidade do endossante e do avalista. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando emenda de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigos 422, 884 e 914, todos do Código Civil, bem como 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato, das duplicatas e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009